Tribunal: TJDFT
Processo: 0764066-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0764066-25.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: ALEXANDRE GOMES MACHADO AGRAVADO: RODRIGO RANGEL COSTA, METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP DECISÃO Vistos, etc. A decisão de ID 72027640, não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, com os seguintes fundamentos: “A ausência de repercussão geral já reconhecida pelo STF, por si só, é capaz de obstar o seguimento do Recurso Extraordinário. Desse modo, carece de interesse recursal o conhecimento do Agravo em Recurso Extraordinário - ARE do art. 1.042 do CPC, em relação aos demais pontos do recurso, haja vista que não haverá utilidade em eventual provimento. Por tais razões, NÃO CONHEÇO do Agravo em Recurso Extraordinário.” Irresignada a parte recorrente apresentou Reclamação, tombada sob o no 81.016 distribuída ao egrégio Supremo Tribunal Federal, que foi julgada procedente para determinar a remessa do Agravo em Recurso Extraordinário interposto, com fundamento no art. 1.042, ao Supremo Tribunal Federal, sendo os autos remetidos ao STF para juízo de admissibilidade. O E. STF, em juízo de admissibilidade, determinou o retorno dos autos à essa Turma Recursal, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. Em cumprimento à determinação da Suprema Corte, encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre “o tema 339 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o AI-QO-RG 791.292”, em observância ao Ofício-circular no 19/PRES.STF, de 24/11/2020 e ao Processo Administrativo PA-SEI no 20.279/2020 deste Tribunal de Justiça. Após, inexistindo processo com idêntica questão submetida à apreciação do E. STF, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário a que se dá seguimento. Brasília, 29 de agosto de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal